Tribunal: CARF
Processo: 10435.720470/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720470/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.088 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
ADLIM-TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
CABIMENTO
Comprovado crédito adicional de saldo negativo de CSLL após resultado de
diligência determinada para essa finalidade, há que se reconhecer o valor do
saldo negativo adicional, no montante reconhecido na diligência.
RESULTADO DE DILIGÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS.
Depois de intimado do resultado de diligência que entendeu não haver
correlação entre NFs juntadas com o direito creditório alegado, cabe ao
contribuinte especificar que, as NFs em questão, compuseram realmente o
crédito informado na DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo
ao saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2010, no montante de R$ 7.149,43, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido nos autos, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720470/2014-41
Fl. 5101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720470/2014-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Em resumo, o processo versa sobre pedido de compensação, transmitido por meio
da Dcomp n° 13989.28878.170311.1.3.03-7717 (fls. 3/16), na qual a contribuinte indicada acima
pleiteia o reconhecimento de crédito no valor de R$ 377.895,22, oriundo de Saldo Negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado no exercício de 2011, ano
calendário 2010. Solicita ainda a compensação do suposto crédito com débitos próprios
indicados na própria DCOMP n° 13989.28878.170311.1.3.03-7717 e nas DCOMPs no
42669.89813.170311.1.3.03-8052 e 23861.54963.170311.1.3.03-8370 a ela relacionados (fls.
17). Os débitos encontram-se sob controle do processo no 10435.720474/2014-29.
O Parecer Fiscal de fls. 158/161 explica que o saldo negativo de CSLL que a
empresa alega ser titular teria sido gerado de retenções efetuadas por terceiros. Diz ainda o
parecer, que na ficha 17 da DIPJ de fls. 41/42, o saldo negativo informado pela empresa foi de
R$ 377.895,22, inteiramente decorrente de retenções na fonte. O valor informado na DIPJ foi
confrontado com as DIRFs de fls. 113/151, chegando-se ao valor de R$ 361.445,02 de retenções,
o qual foi reconhecido como crédito da recorrente. O Despacho decisório de fls. 162
acompanhou o Parecer citado, reconhecendo, portanto, R$ 361.445,02 como crédito
compensável, razão pela qual homologou parcialmente a compensação.
A empresa ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 167/169
sustentando, em resumo, que, revendo seus lançamentos, certificou-se de que o valor correto do
seu crédito seria R$ 374.813,51 e não os valores informados na DIPJ e DCOMP. Apesar disso,
não retificou nenhuma das declarações.
A DRJ manteve o despacho decisório considerando, em síntese, que a empresa
não comprovou o crédito de R$ 374.813,51 por meio do “respectivo comprovante de retenção,
cujo modelo é aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária”. Além
disso, considerou que: “somente pode ser compensada a CSLL que tenha correspondência com
as receitas integrantes da base de cálculo da contribuição devida no ano-calendário”.
Acrescentou que a empresa não teria juntado os mencionados comprovantes de retenção e que
notas fiscais não constituem documento hábil para comprovar o alegado direito creditório. (fls.
4574/4577).
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 4583/4585, reiterando os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade.
Na sessão de 09/02/2021, esta Turma Julgadora decidiu, por maioria de votos,
converter o julgamento em diligência, para as seguintes providências:
a) Intimar a recorrente para que apresente planilha demonstrativa do crédito não
reconhecido, apontando-os precisamente e juntando os elementos de prova
correspondentes, inclusive indicando o reconhecimento das receitas respectivas
pelos valores brutos e de seu recebimento pelo valor líquido do imposto retido em
Fl. 5102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720470/2014-41

sua escrituração contábil, de forma a comprovar que os valores foram efetivamente
retidos pelas fontes pagadoras.
b) Elaboração de parecer referente à análise da documentação apresentada, indicando
o valor do crédito efetivamente apurado;
c) Após, intimar a recorrente para manifestar-se no prazo de 30 dias;
d) Com ou sem a documentação juntada devolver-se o processo a essa instância para a
continuação do julgamento
A diligência foi realizada e resultou no relatório de fls. 5062/5065, reconhecendo
o crédito adicional de R$ 7.149,43. Com relação aos rendimentos recebidos da CTEEP – Cia de
Transmissão de Energia Elétrica (CNPJ no 02.998.611/0001-04), aduz o relatório de diligência,
que o contribuinte apresentou diversas notas fiscais que foram relacionadas em uma tabela,
resultando no valor de R$ 8.994,40 de CSLL retidas.
No entanto, afirma o relatório, “não há como correlacionar o valor destacado
nessas notas fiscais com a diferença encontrada entre a retenção da CSLL informada na DIRF
(R$ 104.019,28 – conforme Parecer Fiscal de fls. 158/161) com o valor declarado na DIPJ (R$
112.907,84 - fl. 56) ou no PER/DCOMP (R$ 111.377,39 - fl. 05).
Com efeito, considerando que no despacho decisório já havia sido reconhecido o
valor de R$ 361.445,02, foi adicionado mais R$ 7.149,43, reconhecido com a diligencia,
totalizando um saldo negativo de R$ -368.594,45.
A recorrente juntou o documento de fls. 5071 em que anexa um planilha referente
às retenções feitas pela CTEEP que demonstraria o total das retenções realizadas por esta fonte
pagadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela dever ser conhecido.
Conforme se observa dos autos, o eixo da controvérsia reside no reconhecimento
do direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre de retenções de
CSLL no ano calendário 2010 que compuseram o saldo negativo da citada contribuição, o qual
foi compensado com débitos da empresa.
De acordo com a DCOMP, o crédito soma R$ 377.895,22, tendo sido reconhecido
pelo despacho decisório o montante de R$ 361.445,02, com base nas DIRFs de fls. 113/151. O
contribuinte alega que, revendo seus lançamentos, o crédito correto seria R$ 374.813,51.
Fl. 5103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720470/2014-41

Assim, com apoio nas provas dos autos, é incontroverso o crédito de R$
361.445,02, apurado pela administração tributária em consulta às DIRFs, restando como
controvertido, o valor correspondente à diferença entre o montante confirmado pela Fazenda e o
revisto pelo contribuinte.
Para a solução adequada da controvérsia, seria necessário analisar-se os valores
retidos nas notas fiscais anexas em conjunto com as DIRFs, lançamentos contábeis da empresa e
outros documentos que comprovassem com precisão os valores retidos.
Em que pese a recorrente não ter anexado os lançamentos contábeis e extratos
bancários que comprovassem os valores líquidos recebidos das fontes pagadoras, o contexto
probatório constante dos autos recomendava que, para se ter certeza sobre o direito creditório da
empresa, seria necessário, neste caso, diligenciar-se sobre as provas mencionadas.
Ressalte-se que a empresa se esforçou para comprovar o seu crédito juntando as
notas fiscais do período em que foram realizadas as retenções. Ocorre que a DRJ não analisou
essa documentação que poderia ensejar diligências sobre a escrituração contábil da empresa ou
sobre os valores efetivamente recebidos das fontes pagadoras.
Além disso, não esclareceu a decisão recorrida quais provas poderiam comprovar
o direito creditório da empresa dentro do necessário pela administração tributária. Nesses casos,
tem-se permitido que, mesmo na fase recursal, sejam realizadas diligências com a juntada de
documentação complementar que permita chegar-se a conclusões mais certas sobre o pleito da
contribuinte.
Nesse sentido, convém reproduzir o enunciado da súmula Carf no 143, a
esclarecer que a prova da retenção de tributo não depende exclusivamente das DIRFs, o que, por
dedução lógica, permite concluir que o direito creditório, nesse caso, é demonstrado pelo
conjunto de fatos devidamente comprovados.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Diante do exposto, com base no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, o
julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de origem adotasse as seguintes
providências listadas na Resolução aprovada na sessão de 09/02/2021 por esta Turma Julgadora
A diligência foi realizada e a unidade de origem reconheceu, além do montante de
R$ 361.445,02, já admitido com o despacho decisório, mais os seguintes valores: R$ 246,41 e
R$ 6.903,02, totalizando R$ -368.594,45 de saldo negativo.
Com relação ao montante de retenções de R$ 8.994,40, referente às NFs emitidas
por CTEEP – Cia de Transmissão de Energia Elétrica (CNPJ no 02.998.611/0001-04), alegou o
relatório de diligência. que não havia correlação entre as NFs juntadas pela recorrente com a
DIRF, DIPJ e PER/DCOMP: “No entanto, não há como correlacionar o valor destacado nessas
notas fiscais com a diferença encontrada entre a retenção da CSLL informada na DIRF (R$
Fl. 5104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720470/2014-41

104.019,28 –conforme Parecer Fiscal de fls. 158/161) com o valor declarado na DIPJ (R$
112.907,84 - fl. 56) ou no PER/DCOMP (R$ 111.377,39 - fl. 05)”.
A empresa, por sua vez, sem apresentar qualquer argumento que rebatesse a
informação fiscal, simplesmente juntou a petição de fls. 5071 acompanhada de uma planilha de
fls. 5072/5095, que relaciona NFs e valores de retenções de diversos tributos, dentre os quais
valores de CSLL. Ressalte-se que a planilha juntada veio em resposta à intimação recebida pela
empresa para se manifestar sobre o resultado da diligência. Cumpria à empresa demonstrar que
as NFs que o relatório de diligência afirmou não ter relação com o direito creditório, ao contrário
dessa conclusão, fizeram parte das retenções de CSLL que compuseram o saldo negativo
informado.
Ocorre que não existe uma linha sequer de argumento com esse esclarecimento,
mas, simplesmente, a anexação de mais de vinte páginas de planilhas sem qualquer análise que
possa refutar as conclusões da unidade diligenciadora. Ora, se nem o contribuinte, principal
interessado no reconhecimento do seu próprio crédito não se esmera em comprovar que as NFs
juntadas e respectivas retenções fizeram parte do direito creditório, não será na fase recursal que
os julgadores terão que auditar dados que cabe ao interessado especificar.
Assim, entendo que a diligência chegou a bom termo e o contribuinte, tendo
oportunidade de rebater suas conclusões, não demonstrou argumentos que permitam entender
diferente da análise da unidade diligenciadora.
Diante do exposto, conheço do recurso, e voto em dar em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário de 2010, no montante de R$ 7.149,43, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido nos
autos.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 5105
DF CARF MF
Documento nato-digital